Tribunal: STJ
Processo: 5000016-30.2013.8.21.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719296 - RS (2024/0301148-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO VOLKMANN
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALHEIRO BARTZ - RS077429
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
EVERTON LEMOS DOS SANTOS - RS055276
EMBARGADO
: JOAO BATISTA AMADEO VOLKMANN
ADVOGADOS
: EVERTON MADEIRA GUSMÃO RUANO - RS022715
IVAN PAULO MACHADO - RS028036
LUCIANA DE MENEZES CHAVES - RS081402
INTERES.
: CRISTIANO EUGENIO VOLKMANN
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
INTERES.
: ALDA VOLKMANN
INTERES.
: JORGE RAFAEL VOLKMANN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO
VERBAL. ARBITRAMENTO DE PREÇO. AGRAVANTE QUE FOI
INTIMADO PARA COMPROVAR EM DOBRO O RECOLHIMENTO DO
PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO ART. 1.007, § 4°, PARA REGULARIZAÇÃO DO
PREPARO EM RELAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR. A
USÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
para reconhecer a ocorrência de erro material no dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
02/09/2025
08/09/2025
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50363269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 17ddebde-a505-4fd1-bab1-00270be8d28c

Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 17ddebde-a505-4fd1-bab1-00270be8d28c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719296 - RS (2024/0301148-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO VOLKMANN
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALHEIRO BARTZ - RS077429
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
EVERTON LEMOS DOS SANTOS - RS055276
EMBARGADO
: JOAO BATISTA AMADEO VOLKMANN
ADVOGADOS
: EVERTON MADEIRA GUSMÃO RUANO - RS022715
IVAN PAULO MACHADO - RS028036
LUCIANA DE MENEZES CHAVES - RS081402
INTERES.
: CRISTIANO EUGENIO VOLKMANN
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
INTERES.
: ALDA VOLKMANN
INTERES.
: JORGE RAFAEL VOLKMANN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO
VERBAL. ARBITRAMENTO DE PREÇO. AGRAVANTE QUE FOI
INTIMADO PARA COMPROVAR EM DOBRO O RECOLHIMENTO DO
PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO ART. 1.007, § 4°, PARA REGULARIZAÇÃO DO
PREPARO EM RELAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR. A
USÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
para reconhecer a ocorrência de erro material no dispositivo.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO
1.
VOLKMANN contra acórdão da Quarta Turma do STJ, assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL.
CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO DE PREÇO. AGRAVANTE
QUE FOI INTIMADO PARA COMPROVAR EM DOBRO O
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ART. 1.007, § 4° PARA
REGULARIZÇÃO DO PREPARO EM RELAÇÃO AO RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
EM DOBRO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. "O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao
porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em
razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007 ). Os §§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC
/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da
interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o
pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do
reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou
para complementá-lo, a depender do caso" (REsp n. 1.818.661/PE, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
23/5/2023
de
.)
25/5/2023
2. Na espécie, no que toca ao Recurso Especial, o Tribunal de origem acabou

decidindo de forma dissonante à jurisprudência do STJ, deixando de intimar a
parte para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC, por se tratar de direito da parte, a oportunidade um prazo para
regularização do referido vício processual.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.
Sustenta que:
I) Extrai-se "da decisão ora embargada que apenas houve análise quanto à intimação
do preparo do Recurso Especial, sendo totalmente omissa quanto à intempestividade do Agravo!
";
II) "sendo intempestivo o Agravo interposto em face da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial (conforme a previsão do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e
219, caput, todos do Código de Processo Civil), não poderia ser conhecido o recurso para
reconhecer que não houve intimação da parte ao recolhimento do preparo, em dobro, do Recurso
";
Especial
III) "por certo que a decisão abrangeu o preparo, em dobro, do Recurso
Extraordinário e do Recurso Especial, não podendo a simples omissão no cabeçalho da decisão
";
ser motivo para a parte deixar de cumprir com a determinação posta pelo Tribunal de Justiça
IV) Houve erro material no dispositivo, pois "o provimento do Agravo Interno não
atinge o provimento do Recurso Especial, já que não houve análise de mérito de tal recurso, mas
tão somente o provimento tão somente do Agravo em Recurso Especial, afastando-se a decisão
da 3a Vice-Presidente do TJRS que não admitiu o Recurso Especial por deserção (e-STJ fls. 1975
".
/1977)
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
2.
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

Na espécie, o julgado realmente foi omisso em relação aos pontos suscitados. No
entanto, os embargos de declaração
como se verá a seguir.
não merecem efeitos infringentes,
Como dito, o Tribunal de origem decidiu que a embargada, a
3.
pesar de devidamente
intimada, acabou por não cumprir a determinação de recolhimento em dobro, in verbis:

A parte recorrente foi instada a suprir a ausência do preparo recursal,
mediante o pagamento em dobro das custas judiciais do recurso especial, nos
termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Todavia, no prazo assinalado, a parte recorrente não atendeu à determinação.
Isso porque, no comprovante juntado, não consta a autenticação bancária
eletrônica emitida pelo site ou aplicativo do banco, que é a forma como é
validada a transação realizada, não sendo possível, portanto, aferir a
regularidade do preparo. Ressalte-se que a juntada de foto ou cópia do débito
na conta corrente não serve como comprovante do pagamento.
Constata-se, assim, que houve o descumprimento da regra contida no caput do
art. 1007 do CPC/2015.
Para roborar, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se manifesta no
sentido de que “não basta a mera transcrição de dados para comprovar o
recolhimento do preparo recursal e o print da tela que mostra o pagamento das
custas judiciais não tem validade, sendo necessária a juntada do documento
original emitido pela instituição financeira.” (AREsp 2084189, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJe
)
07/06/2022
[...]
III. Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário e INDEFIRO
o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se.
, compulsando os autos, constatou-se que
No entanto
a intimação de fls. 1952-1953,
em verdade, deu-se apenas em relação ao Recurso Extraordinário, conforme indicação expressa
Vejamos:
e em negrito de seu texto.

No 5000016-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL
30.2013.8.21.0137/RS
TIPO DE AÇÃO: Arrendamento rural
RECORRENTE: JOAO BATISTA AMADEO VOLKMANN (RÉU)
DESPACHO/DECISÃO
Vistos.
Verifica-se que a parte recorrente não juntou as guias das custas judiciais a
que correspondem os comprovantes de pagamento acostados, o que
inviabiliza a verificação da regularidade dos preparos recursais.
[...]
Por isso, conclui-se que houve o descumprimento da regra contida no caput
do art. 1007 do CPC/2015.
Cumpre salientar que a norma processual vigente não autoriza o julgador a
aplicar a pena de deserção de imediato, mas determina, quando não
comprovado o devido preparo no ato da interposição do recurso, a intimação
do recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento em
dobro.
Contudo, não é necessário que a parte arque com mais dois pagamentos,
desde que o primeiro seja adequadamente comprovado. Ou seja, uma vez
acostada a guia correspondente ao comprovante juntado quando da
interposição do recurso, restará à parte recorrente tão somente a
complementação do valor do preparo, mediante novo recolhimento em seu
, de modo a atender ao comando determinado.
valor simples
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

Assim, para a efetiva comprovação dos pagamentos dobrados como ora se
determina, a parte deverá acostar guia e comprovante da operação anterior e
um novo conjunto de guia e comprovante a fim de cumprir a determinação do
pagamento em dobro dos preparos recursais.
Advirta-se, por oportuno, que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido
de que “a determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos
termos do art. 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de
despacho e não de decisão, sendo portanto irrecorrível.” (AgInt no AREsp
1719433/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
26/02/2021
Isso posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, juntar as
guias e os comprovantes do primeiro pagamento, bem como, comprovar o
recolhimento em dobro dos preparos, conforme preconiza o § 4o do art. 1.007
do Código de Processo Civil1, sob pena de deserção .
(fls. 1952-1953)

Assim, decidiu a Quarta Turma, no que toca ao Recurso Especial, que o Tribunal de
origem decidiu de forma dissonante da jurisprudência do STJ, pois acabou por deixar de intimar
a parte para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, por se
tratar de direito da parte oportunizar um prazo para regularização do referido vício processual.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO
QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO
CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O
QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR
OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO
RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE
DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da
deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias
suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial
em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento
(Súmula 211/STJ).
2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos
LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido
teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
3. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao
porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em
razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007 ).
4. Os §§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso
o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o
recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o
direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher
em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso.
5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante
do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para
regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar
submetido a juízo de discricionariedade do magistrado.
6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do
preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em
consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) -, iniciativa
processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da
deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do
preparo recursal, não será atingido.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.818.661/PE, relator Ministro
,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
25/5/2023
____________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC/73)
-
RECURSO
ESPECIAL
CONSIDERADO
DESERTO
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
REGIMENTAL, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONSTATOU A DESERÇÃO DO APELO EXTREMO APLICANDO O
ÓBICE DA SÚMULA 187 DO STJ. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do NCPC).
2. Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo que
a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses
excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no
julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese.
3. Inaplicabilidade das disposições do NCPC neste julgamento ante os termos
do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Restou delineado que a insuficiência do preparo não enseja o imediato
reconhecimento da deserção, pois deve ser oportunizada a possibilidade de
complementar, nos termos do art. 511, § 2o, do CPC/73. Desatendida,
contudo, a intimação válida, como nos autos, incide na espécie o óbice da
Súmula 187 desta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 480.543/RJ, relator Ministro
,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2017
21/2/2017
Em relação à intempestividade recursal, verifica-se que o agravo em recurso
4.
especial é realmente tempestivo, já que a embargada fora intimada em 1o/4/2024 e o seu agravo
fora protocolado na data de
, portanto, dentro do interregno processual de 15 dias.
10/4/2024
É sabido que, em regra, são incabíveis embargos de declaração contra decisão de
admissibilidade do recurso especial e, consequentemente, eles não interrompem o prazo recursal
para interposição de outros recursos.
No entanto, o próprio STJ reconhece que os embargos de declaração serão aptos a
interromper o prazo recursal para a interposição do agravo quando o Tribunal local adotar
fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do respectivo agravo.
À guisa de exemplo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL.
NÃO
INTERRUPÇÃO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
PREPARO.
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

IRREGULARIDADE. NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA. INDICAÇÃO
EQUIVOCADA. DESERÇÃO. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
1. A oposição de aclaratórios não interrompe o prazo para a interposição de
agravo em recurso especial.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de
que a oposição de declaratórios à decisão que inadmite o recurso especial
somente interrompe o prazo para a interposição do agravo quando o tribunal
local adota fundamentação genérica, inviabilizando a interposição do
respectivo agravo, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção.
4. Considera-se inexistente o recurso cujo advogado subscritor não possui
procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ).
5. No caso, a agravante não atendeu devidamente ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.6.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior
à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.707.221/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
BÔAS CUEVA
10/2/2025
14/2/2025
Na espécie, como visto, a decisão do TJRS de fls. 1975-1977, ao não admitir o
recurso especial pelo descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo no
prazo de 5 dias, acabou gerando dúvidas e, por conseguinte, sendo genérica com relação
ao cumprimento de referido requisito extrínseco de admissibilidade.
Com efeito, a própria dubiedade da decisão que determinou o recolhimento do
preparo em dobro (reconhecida no acórdão desta Quarta Turma do STJ), demonstra o quão
difícil foi para a parte entender e, ao mesmo tempo, viabilizar a interposição de seu recurso de
agravo.
Nessa ordem de ideias, os embargos de declaração opostos pela embargada foram
aptos a interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial e,
consequentemente, o recurso foi interposto tempestivamente.
Por fim,
5.
assiste razão ao embargante em relação ao erro material no dispositivo do
acórdão embargado.
Por um lapso, redigiu-se "recurso especial" quando o correto seria "agravo em
recurso especial".
Assim, onde se lê "dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e dar
provimento ao
, para afastar a deserção reconhecida, determinando a devolução
recurso especial
dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que intime o agravante, a fim de
regularizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, anulando-se
",
"
as decisões posteriores
leia-se dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e
dar provimento ao agravo em recurso especial, para afastar a deserção reconhecida,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

intime o agravante, a fim de regularizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §
".
4o, do CPC/2015, anulando-se as decisões posteriores
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
6.
sem efeitos
, para reconhecer o erro material do acórdão embargado, de modo que, onde se lê "
infringentes
dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
[...]",
"

leia-se dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e dar provimento ao
[...]".
agravo em recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA49832707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:02
Código de Controle do Documento: c2ea53e1-e19b-458e-b312-e650bda36106

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.719.296 / RS
Número Registro: 2024/0301148-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051035220138210137 50000163020138210137 51035220138210137
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA AMADEO VOLKMANN
ADVOGADOS : EVERTON MADEIRA GUSMÃO RUANO - RS022715
IVAN PAULO MACHADO - RS028036
LUCIANA DE MENEZES CHAVES - RS081402
AGRAVADO
: CRISTIANO EUGENIO VOLKMANN
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO VOLKMANN
ADVOGADOS : BRUNO CAVALHEIRO BARTZ - RS077429
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
EVERTON LEMOS DOS SANTOS - RS055276
INTERES.
: ALDA VOLKMANN
INTERES.
: JORGE RAFAEL VOLKMANN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50333948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 92b7024b-da07-4d19-9558-dd95ffa21920

EMBARGANTE : PAULO ROBERTO VOLKMANN
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALHEIRO BARTZ - RS077429
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
EVERTON LEMOS DOS SANTOS - RS055276
EMBARGADO : JOAO BATISTA AMADEO VOLKMANN
ADVOGADOS
: EVERTON MADEIRA GUSMÃO RUANO - RS022715
IVAN PAULO MACHADO - RS028036
LUCIANA DE MENEZES CHAVES - RS081402
INTERES.
: CRISTIANO EUGENIO VOLKMANN
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
INTERES.
: ALDA VOLKMANN
INTERES.
: JORGE RAFAEL VOLKMANN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:57
Código de Controle do Documento: 92b7024b-da07-4d19-9558-dd95ffa21920